Tribunal: TJMT
Processo: 1032593-90.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032593-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALMIRO DE ABREU VALADARES - CPF: 231.747.221-87 (APELANTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
–

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO - VALOR CREDITADO EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA - VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –

SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

O recurso não viola o princípio da
dialeticidade
quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

É de se manter a sentença de improcedência nos casos em que restou devidamente comprovada a contratação de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito pelo
consumidor, que dispôs
de informações cl
aras e precisas acerca da modalidade da contratação.

“
A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório
”. (
AgInt
no
REsp
1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira.
DJe
01/10/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Almiro de Abreu Valadares
, contra sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que,
nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
, movida em desfavor do
Banco BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos
, condenando-o
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da
causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do
CPC.

Nas
razões recursais, o recorrente sustenta que inexiste relação jurídica no modo cartão de crédito sem a sua utilização, o que foi demonstrado
nos autos, posto que somente
foram
realizado
s
saques, na modalidade TED – créditos lançados em conta corrente
-
,
o que enseja na declaração de nulidade do contrato apresentado pelo apelado.

Aduz que o fato de o consumidor assinar um contrato de cartão de crédito consignado não é suficiente para concluir que todos os
tele-saques
realizados
foram realizados nessa modalidade, uma vez
que normalmente são oferecidos como
empréstimo
s
puro e simples, com encargos menores e parcelas definidas
.

Afirma que a instituição financeira não esclareceu adequadamente os termos da operação, induzindo-o a contratar um empréstimo impagável e majorado mensalmente, o que afronta as c
omezinhas regras consumeristas, principalmente pela incidência de juros abusivos e excessivos.

Requer o provimento do recurso, para que incida sobre as operações de crédito (saques) taxa de juros compatíveis com a modalidade empréstimo consignados, ou por analogia, que se adote a taxa de juros de 2,7% (dois vírgula sete por cento); que seja afastada a capitalização de juros e, por fim,
a revisão do débito em sede de liquidação de sentença, visto
restar demonstrada a cobrança abusiva e excessiva.

As contrarrazões foram apresentadas
no Id.
210659843, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
e, no mérito, defende a manutenção da
sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado em suas contrarrazões suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de
dialeticidade
, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar
não merece prosperar.

Ist
o porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇ
ÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA
NA UC DO APELANTE – 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo
“as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da
dialeticidade
recursal.
2. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada
corretamente.
”
(
N.U
0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]" (TJMT, 2ª Câmara Cível, Relatora
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
)

Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com ação declaratória cumulada com indenizatória, relatando que firmou com o banco ora apelado contrato de
empréstimo consignado e, no entanto, ao contrário do contratado, o apelado ajustou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Pugnou, nesse sentido, pela nulidade da operação de cartão de crédito consignado, com
a conversão das operações de saques em empréstimo consignado, alteração e modulação da taxa de juros com a revisão do débito em liquidação de sentença
e indenização por danos
morais.

O magistrado
a quo
, por sua vez, ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos
formulados.

Impende destacar que o apelante não nega a contratação do empréstimo consignado de forma simples, mas, alega ter sido vítima
da instituição financeira
e que não contratou o empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito, mediante consignação em folha de
pagamento.

Pois
bem.

O recurso não merece provimento
.

Is
t
o porque, não procede a alegação do autor de que não contratou ou recebeu qualquer informação/esclarecimento de que estaria contratando cartão de crédito
consignado.

Analisando detidamente o contrato pact
uado entre as partes, carreado nos Ids.
210659804, 210659805 e 210659806
pelo Banco apelado
, não pairam dúvidas de que o apelante pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado.

Desse modo, cabia ao apelante a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Constata-se que no próprio título do contrato
de Id. 210659804,
firmado em 29/01/2014
a inscrição “TERMO DE ADESÃO
-
CARTÃO DE CRÉDITO
BMG CARD -
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, o qual, ademais, foi assinado de forma manuscrita pelo apelante, mediante a verificaçã
o dos seus documentos pessoais.

De outra feita, verifica-se do contrato de adesão a cartão de crédito, na cláusula V
III
,
5
, que o apelante declarou ter ciência
que poderia efetuar qualquer negócio com as instituições financeiras pertencentes ao Grupo BMG,
“
entre as quais, contratação de novas operações de empréstimo ou financiamento, renegociações, saque em dinheiro, tudo dentro dos limites de margem consignável, mediante a utilização do cartão, seja pelos terminais de
auto-atendimento
(ATM/POS), pelo
“Internet Banking”, pela Central telefônica e quaisquer
outros meios eletrônicos disponibilizados pelas Instituições financeiras

do GRUPO FINANCEIRO BMG, com a utilização de SENHA, e, ainda, obter informações relativas as operações de crédito realizadas
”
,
tudo a comprovar a
sua ciência inequívoca
acerca da modalidade do empréstimo contratado e o cumprimento do dever de informação por parte do banco recorrido.

No contrato ainda é possível verificar a informação de que as faturas não quitadas na integr
alidade por opção do consumidor
seriam descontadas observando-se o valor mínimo, bem como que o apelante realizou saques complementares, serviço não disponível na modalidade de empréstimo comum, o que corrobora para o entendimento de que
ele
tinha pleno conhecimento da modalidade contratual avençada.

A corroborar tal entendimento, o Banco apelado trouxe aos autos
o contrato de Id. 210659805, firmado em 07/11/2016 e o contrato de Id. 210659806 firmado em 20/03/2019, que dispõe “CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – EMITIDO PELO BANCO BMG”.

Portanto, embora negue, o apelante aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão, conforme demonstram os documentos acostados aos autos, mencionados em linhas
alhures.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naqueles casos, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que o apelante autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que o autor/apelante não tivesse ciência de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária.

Assim, por mais que o apelante se esforce não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado induzimento ao erro.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
”.
(N.U 1003238-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)
(d
estaquei
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO – AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos
.
”(
Ap
67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS)
(de
staquei
)

Anote-se, por importante, que os descontos estão sendo efetivados desde o ano de 201
4
na folha de pagamento do apelante e que o fato de não ter recebido um cartão de crédito não descaracteriza a modalidade contratual ajustada entre as partes, mesmo porque a liberação dos valores sacados pelo apelante não está atrelada à utilização do cartão
de plástico pelo contratante.

Além disso, o Banco apelado trouxe aos autos as faturas relativas ao cartão de crédito, geradas pela sua utilização, com discriminação dos juros remuneratórios devidamente esclarecidos mês a mês, como muito bem pontuado pelo magistrado a quo (Ids. 210659807;
210659808, 210659810
).

Nestes termos, não se afigura razoável e tampouco de boa-féo autor/apelante ter contratado o citado o cart
ão de crédito consignado em 2014
, ocasião em que foi liberado o crédito, tendo, inclusive, efetuado saques complementares, e, s
omente depois de passados
8
(
oito
) anos (ajuizamento da ação em
25/08
/2022 –
I
d.
210661866
) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato
, sua conversão em empréstimo consignados simples
e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Logo, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na
máxima
venire
contra
factum

proprium
.

A respeito, Humberto Theodoro Júniorleciona que:

“
Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a
boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé."(THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro:
Aide
, p. 87
).

Na mesma vertente, AntônioMenezes Cordeiro salientou
que
“
[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente
”(Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742
).

Sobre o tema, vejamos o entendimento dos Tribunais
Pátrios,

in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - FALTA INTERESSE RECURSAL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATO - ANTECIPAÇÃO RECEBÍVEIS - CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA - BOA-FÉ OBJETIVA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. Somente há interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela
pretendida.
O princípio da boa-fé objetiva estabelece um padrão objetivo de conduta a ser seguido pelos contratantes, inserindo nas relações contratuais um componente ético, caracterizado pela exigência de um comportamento probo, leal e verdadeiro.
O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente
.
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.095195-3/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da sumula em 16/12/2021)
(d
estaquei
)

Portanto, restando demonstrada a relação contratual entre apelante e apelado e inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira apelada, não há de se falar em
conversão da modalidade de empréstimo firmada, tampouco em
indenização a título de danos
morais
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO - ASSINATURA NÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente, em que pese afirmar o desconhecimento dos contratos de empréstimos, a simples cobrança perpetrada pelo apelado, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de
indenização.
Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso
”.(
N.U 0000624-97.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO,
CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo que falar em
revisão contratual
e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença deve ser
mantida.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença
objurgada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC, elevo os honorários já fixados para 15% sobre o valor atribuído à causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024